Tribunal: TJSP
Processo: 2125795-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125795-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
PARQUE SANTA CLARA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são agravados
ESMERALDO ALVES e MARIA SEVERINA CORDEIRO BEZERRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125795-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3179
2
VOTO No: 3179
AGRV.No: 2125795-84.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (4a VARA CÍVEL)
AGTE. : PARQUE SANTA CLARA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
AGDO. : ESMERALDO ALVES E OUTRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPREGADORA DO CODEVEDOR
PARA
QUE
INFORME
SUA
REMUNERAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
PROVIDÊNCIA
TENDENTE
A
ESCLARECER SE PARCELA DO SALÁRIO DELE SERÁ OU
NÃO PASSÍVEL DE EXCEPCIONAL PENHORA. EFETIVO
CABIMENTO DESTA. EXAME SUBORDINADO À RESPOSTA
DO MESMO OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.
Almeja a recorrente, por meio deste agravo de
instrumento, a expedição de ofício ao empregador do correcorrido
Esmeraldo, para a obtenção de informação acerca do valor do seu salário,
bem como a penhora de percentual de tal verba, indeferidos na origem.
Sustenta que os executados estão inadimplentes e que
restaram infrutíferas todas as tentativas de satisfação seu crédito. Obteve a
informação de que o coexecutado Esmeraldo possui vínculo empregatício
com empresa de transporte escolar. Diante das circunstâncias, possível a
relativização da impenhorabilidade do salário dele, com a expedição de
ofício a seu empregador e a posterior constrição judicial de certo percentual,
a fim de se garantirem meios de quitação da dívida exequenda.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Em rigor, mesmo que não se trate de crédito de
natureza alimentar, “em situações excepcionais, admite-se a relativização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125795-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3179
3
CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (STJ, 2a Seção: Agravo
Interno
nos
Embargos
de
Divergência
em
Recurso
Especial
no
1.701.828/MG).
Insista-se: “'A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV,
do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família'
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 570.192/SP).
Nessa linha, visando a se garantir a efetividade da
jurisdição e não antevendo empeço para este momento processual, estou
em que é de se acolher parcialmente o agravo de instrumento, deferindo-se
a expedição de ofício à empregadora do coexecutado Esmeraldo, a fim de
que seja o Juízo a quo informado circunstanciadamente acerca dos
rendimentos que ele aufere e decida, então, a respeito da possibilidade ou
impossibilidade da penhora almejada.
Observo que, à míngua desses dados, não é possível
avaliar nesta oportunidade se cabe ou não relativizar a regra da
impenhorabilidade, e em que extensão (id est, qual o percentual de eventual
constrição), reiterando-se que providência do jaez demanda se resguarde a
subsistência digna do codevedor e de sua família e que, para tanto, seus
ganhos periódicos já devem ser conhecidos.
Confira-se:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Expedição de ofício
ao empregador, a fim de aferir a possibilidade de penhora de
salário
Indeferimento
Inconformismo insistindo na pretensão
deduzida, aduzindo a possibilidade de constrição de verba salarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125795-84.2020.8.26.0000 -Voto no 3179
4
Admissibilidade, em parte - Diligência que só pode ser obtida
mediante requisição judicial Interesse da Justiça na efetividade
processual
Possibilidade de penhora que somente deverá ser
analisada a partir dos informes a serem prestados
Decisão
reformada
Recurso provido, em parte. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2164052-81.2020.8.26.0000;
Relator:
Mario
de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data
de Registro: 22/09/2020).
Proponho seja PARCIALMENTE PROVIDO o recurso.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
Relator